Tribunal: TJDFT
Processo: 0732813-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732813-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIQUE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MONIQUE PEREIRA SILVA em face de decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento (no 0715153-29.2025.8.07.0020), movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, no qual se pleiteia a suspensão de descontos de parcelas de empréstimo realizados em conta corrente onde são depositados valores referentes à pensão alimentícia de filha menor da agravante. O Ministério Público, em manifestação datada de 30 de outubro de 2025, requereu a retirada do processo da pauta de julgamento da 35a sessão ordinária virtual, programada para o período de 22/10 a 30/10/2025, ao fundamento de que os recursos objeto dos descontos são oriundos de pensão alimentícia destinada a pessoa menor e incapaz, o que pode ensejar a necessidade de intervenção ministerial, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil (ID 77997196). Considerando que o parquet atua como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvam interesses de menores, e que a manifestação ministerial é imprescindível à regular tramitação do feito, defere-se o pedido formulado pelo Ministério Público a fim retirar o feito de pauta de julgamento. Assim, à Secretaria, para que retire o presente agravo de instrumento da pauta de julgamento da 35a sessão ordinária virtual, bem como proceda a remessa dos autos Procuradoria de Justiça para análise e emissão de pronunciamento ministerial. Cumpridas as formalidades, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 18:58:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador